Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708026-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA, JAKELINE MARTHA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A parte agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida, com vistas à declaração de necessidade de intimação da esposa do executado, acerca da penhora dos direitos aquisitivos do veículo financiado. Indeferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, se verifica do Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça que, posteriormente à interposição do presente recurso, houve a intimação da esposa do executado, senhora Jakeline Martha de Oliveira, nos autos de origem para se manifestar sobre a constrição realizada. Com efeito, realizada a intimação do cônjuge do devedor, há perda superveniente do objeto do Agravo interposto, modo pelo qual, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator